Tribunal: TJES
Processo: 5005867-95.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005867-95.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ILZA DA PENHA VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005867-95.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDA: ILZA DA PENHA VIEIRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Aracruz
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ilza da Penha Vieira. A autora ingressou com ação de cobrança alegando que trabalhou para o ente municipal mediante sucessivos contratos temporários na função de manipuladora de alimentos, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2025. Sustentou que a sucessiva renovação das contratações desvirtuou o caráter excepcional e transitório exigido pela Constituição Federal, tornando os vínculos nulos e gerando o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados e condenou o réu ao pagamento dos valores referentes ao FGTS calculados sobre a remuneração da autora nos períodos de 04/10/2021 a 22/12/2022, 31/01/2023 a 23/12/2024 e 01/02/2024 a fevereiro de 2025. Na ocasião, o juiz considerou que a permanência da relação jurídica por mais de quatro anos descaracterizou a temporariedade e a excepcionalidade do interesse público, aplicando o entendimento consolidado pelos tribunais superiores sobre a matéria.

Em suas razões recursais, o Município de Aracruz argumenta a inexistência de nulidade, defendendo que a servidora foi contratada por tempo determinado após processo seletivo simplificado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 2.994/2007. Alega que o vínculo possui natureza estritamente jurídico-administrativa, o que afastaria a aplicação de direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o FGTS. Aduz, ainda, que as prorrogações ocorreram para suprir afastamentos previsíveis e imprevisíveis de servidores efetivos e que a jurisprudência invocada pela autora não se aplicaria a vínculos administrativos, mas apenas a celetistas.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central deste recurso reside em verificar se a sucessão de
contratos temporários
firmados entre o Município de Aracruz e a recorrida, para o exercício da função de manipuladora de alimentos, ultrapassou os limites constitucionais da contratação excepcional. A análise deve partir do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de uma exceção à regra do concurso público (artigo 37, inciso II), que deve ser interpretada de forma restrita sob pena de esvaziamento do preceito constitucional.

No caso concreto, os documentos probatórios, especialmente as fichas financeiras (IDs 80119450 a 80124604) e a planilha de cálculos (ID 17702821), demonstram que
a autora manteve vínculo com o Município de forma praticamente ininterrupta de 2021 até fevereiro de 2025
. O cargo de manipuladora de alimentos, exercido no âmbito da Secretaria de Educação, atende a uma necessidade permanente e previsível da administração pública municipal, vinculada ao fornecimento de merenda escolar. A manutenção de uma mesma profissional por cerca de
quatro anos, mediante renovações ou novos contratos sucessivos para a mesma função, retira o caráter de transitoriedade exigido pela norma constitucional.

Quanto ao argumento do Município de que a relação é regida pela Lei Municipal nº 2.994/2007 e possui natureza jurídico-administrativa, tal alegação não impede o reconhecimento da nulidade quando os requisitos de excepcionalidade e temporariedade são ignorados. A administração pública não pode utilizar a lei local como escudo para perpetuar contratações precárias em cargos que deveriam ser providos por servidores efetivos.

A tese recursal de que o direito ao FGTS seria restrito a trabalhadores celetistas e inaplicável a agentes contratados sob regime administrativo nulo não encontra amparo no ordenamento jurídico contemporâneo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478 (Tema 191 de Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE nº 705.140, onde se consolidou que as únicas verbas devidas em caso de nulidade da contratação pelo poder público são o saldo de salário e o FGTS.

Portanto, a natureza administrativa original do vínculo não impede a condenação ao pagamento do fundo de garantia quando a nulidade decorre do desvirtuamento da contratação temporária.

No tocante ao argumento de que não houve prova de ilegalidade, as fichas financeiras anexadas aos autos são suficientes para demonstrar a extensão temporal do vínculo, o que por si só evidencia o desvirtuamento da transitoriedade. A justificativa genérica de que as contratações visavam suprir férias ou licenças de servidores efetivos não socorre o recorrente, pois tais eventos são previsíveis e rotineiros.

Dessa forma, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe, pois o Município de Aracruz falhou em demonstrar a excepcionalidade que justificasse a manutenção da recorrida no serviço público por tão longo período sem o devido concurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

De ofício,
CORRIJO O ERRO MATERIAL
contido no dispositivo da sentença recorrida para que onde se lê "CONDENAR o Estado do Espírito Santo", passe a constar "
CONDENAR o Município de Aracruz
", permanecendo inalteradas as demais determinações.

Condeno o Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

O Município é isento de custas processuais por força de lei.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)